Tribunal: TJBA
Processo: 0700099-71.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0700099-71.2021.8.05.0229 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0700099-71.2021.8.05.0229 APELANTE: IGOR ANDRADE SAMPAIO ADVOGADO(A): JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARINA DA SILVA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE EM INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. REDUÇÃO DA PENA EM GRAU MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Igor Andrade Sampaio contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ao réu primário e de bons antecedentes, mesmo havendo contra ele inquéritos e ações penais em curso, sem trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de primeiro grau afastou a aplicação da causa de diminuição com base na existência de registros de inquéritos e ações penais em curso contra o réu, presumindo dedicação a atividades criminosas. 4. A jurisprudência consolidada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.139, REsp 1.977.027/PR), veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso como fundamento para afastar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. Ausente nos autos qualquer prova idônea e concreta de que o réu se dedica habitualmente à atividade criminosa ou integra organização criminosa, estando preenchidos os requisitos legais, é de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. Reconhecida a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplica-se a redução da pena no patamar de 2/3, fixando-se a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. Preenchidos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes e ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas — é obrigatória a aplicação do tráfico privilegiado, com possibilidade de redução da pena em até 2/3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, alínea “c”; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10/08/2022, DJe 18/08/2022 (Tema Repetitivo nº 1.139). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0700099-71.2021.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como recorrente Igor Andrade Sampaio e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0700099-71.2021.8.05.0229)